Tribunal: TJDFT
Processo: 0715526-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CAUÇÃO. DISPENSA. ART. 300, §1o, CPC.

I – A caução tem por finalidade ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, em razão da tutela de urgência concedida, art. 300, §1o, do CPC.

II – A medida que foi deferida pelo MM. Juiz não gera risco iminente de dano à parte adversa e poderá ser eventualmente revogada ou modificada pelo i. Juízo a quo, caso se convença de modo diverso, com a apresentação da contestação da ré e instauração do contraditório.

III – O agravante-autor litiga com gratuidade de justiça, o que reforça a conclusão quanto à dispensa da caução determinada na r. decisão.

IV – Agravo de instrumento provido.